Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REMESSA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e os artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, correta a sentença que concedeu a reabilitação ao requerente.
2. Remessa oficial desprovida.